Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.916.027/0001-82 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA GALADINOVIC - CPF: 408.118.321-04 (AGRAVADO), GOVIC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.241.343/0001-73 (AGRAVADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE – IRRECORRIBILIDADE (ART. 382, § 4o, DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As decisões em Ação de Produção Antecipada de Prova não permitem recurso, exceto se houver questionamentos sobre os requisitos que autorizam a própria demanda. Entendimento do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara da Comarca de Colíder (MT) que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Produção Antecipada de Prova Documental.

A agravante alega que é credora do produtor rural Emerson Pelissari, da quantia de R$ 134.509,00, crédito alocado na categoria quirografária, o qual está arrolado na Recuperação Judicial n. 1001124-36.2024.8.11.0015, ajuizada pelo “Grupo Pelissari” do qual ele (Emerson) faz parte.

Menciona que,

em 26/05/2023, recebeu um pagamento no valor de R$ 20.000,00, através de transferência bancária, do 1o agravado (
Antonio Lima Galadinovic)
que amortizou o débito citado.

Esclarece que não fez nenhum negócio com o agravado, nem tampouco com a pessoa física do seu sócio, e, embora não haja problema no pagamento de dívida alheia, neste caso envolve crédito sujeito à Recuperação Judicial.

Cita outras situações que lhe chamaram atenção, tais como: os agravados terem contratos com integrantes do Grupo Pelissari figurando como comodatários; pagamento da advogada dos recuperandos feito pelo 1o agravado; e o fato de os agravados não estarem listados na Recuperação Judicial.

Por tais motivos, insinua a possibilidade de haver fraude, por meio de confusão patrimonial ou existência de grupo econômico entre o agravado e os recuperandos (devedores).

Afirma que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão devidamente cumpridos e pugna para que a “
decisão agravada seja revista
” e seja determinada a realização de pesquisa SNIPER, SISBAJUD, a “
apresentação de todos os extratos de todas as contas bancárias
” dos agravados, bem como de suas declarações de Imposto de Renda dos anos de 2022, 2023 e 2024. Subsidiariamente, pleiteia “
ao menos a realização da pesquisa SNIPER”
.

Antecipação de tutela recursal indeferida (ID. 216874165).

Contraminuta no ID. 223094674.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a Ação de Produção Antecipada de Prova Documental com pedido de concessão de tutela provisória de urgência,
inaudita altera parte
, para:

“1. Realização de pesquisa SNIPER para identificação das relações entre o Requerido e os integrantes do grupo recuperando;

2. Realização de pesquisa SISBAJUD para identificação de quais são as contas bancárias do Requerido e em nome de empresas que possua;

3. Determinação de apresentação de todos os extratos de todas as contas bancárias do Requerido e da empresa Requerida, de janeiro de 2023 até esta data; e

4. Determinação de apresentação de declarações de imposto de renda relacionadas aos exercícios de 2022, 2023, e 2024, do requerido e de suas empresas.”

O pedido foi negado pelo Juízo de origem nos seguintes termos:

“No caso em tela, entendo que o pedido não se amolda em nenhuma das hipóteses listadas no artigo 381 do CPC, não restando demonstrado a necessidade se obter às informações pretendidas - parcialmente acobertadas por sigilo bancário e fiscal.

Ademais, o autor pleiteia a quebra do sigilo bancário e fiscal do requerido, medida esta que, como cediço, constitui uma garantia constitucional atrelado à intimidade e à vida privada, sendo um direito fundamental consagrado no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Tal providência só pode ser adotada de forma excepcional, exigindo a apresentação de indícios relevantes e a demonstração substancial de sua necessidade, requisitos que, no presente caso, não se encontram suficientemente demonstrados nos autos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela urgência, ante a ausência dos requisitos autorizadores neste momento processual
.”

O art. 382, §4o, do CPC preceitua que nas Ações de antecipação da prova “
não se admitirá
defesa ou
recurso
, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
”.

Além disso, o STJ possui entendimento de que na espécie se admite o “
afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que [...] pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação.”
(STJ - REsp: 2043440 RJ 2022/0390021-2, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento em 29/11/2023, Quarta Turma, DJe de 23/01/2024), o que não é o caso dos autos já que a decisão indeferiu tão somente a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024